Tribunal: TJDFT
Processo: 0024901-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REEXAME. APELAÇÃO CIVIL. REMESSA. PRESIDÊNCIA DO TJDFT. STF. JULGADO PARADIGMA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28, § 7o, DA LEI DISTRITAL 239/92. RETENÇÃO DOS VEÍCULOS ATÉ QUITAÇÃO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerada a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reanalisamos o recurso apenas para considerar a decisão paradigma, adequando-o no ponto.
2. Assim, deve-se reconhecer a constitucionalidade das penalidades previstas no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, processo n.o 2009.00.2.006922-7, visto que o tema foi revisto no RE 661702, afastando-se apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92), mantidos todos os demais temas do Acórdão anterior, visto que não foram alvo da decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou do julgado paradigma.
3. Recurso parcialmente provido. Unânime.